Tribunal: CARF
Processo: 13985.000014/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13985.000014/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.519 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
VALDEMIRO BALBINOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2000
SIMPLES.
EXCLUSÃO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
DECADÊNCIA, INEXISTÊNCIA
O fato gerador ocorreu em 31/12/2000 e o ADE foi emitido em 02/08/2004,
portanto dentro do prazo quinquenal que cabia ao Fisco manifestar-se acerca
dos fatos geradores, conforme dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional
(aqui utilizado em analogia ao lançamento por homologação, por considerar
que o Fisco tem o prazo de 5 anos para o lançamento de ofício, a partir do
momento em que toma conhecimento da atividade exercida pelo contribuinte)
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
A regra incidente na aplicação da pena é aquela vigente à época do fato
delituoso. e no que tange ao direito tributário à aplicação da lei vigente por
ocasião dos fatos geradores, inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do
sistema simplificado, em face da verificação de condição impeditiva,
exatamente a hipótese dos autos, a considerar-se, portanto, os termos da Lei n°
9.317

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13985.000014/2005-51
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.000014/2005-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão 15-27.977, de 10 de
agosto de 2011, da 4a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo N°
553449, de 02 de agosto de 2004 da Delegacia da Receita Federal em Joaçaba que a exclui do
Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES Federal ao argumento de que sócio ou titular da contribuinte
participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2000
ultrapassou o limite legal.
Estão devidamente indicados no ADE o CPF do sócio e as empresa na qual
participa: CPF no 032.429.51972; CNPJs no 86.246.915/000105 e no 83.511.808/000160.
A Recorrente apresentou Solicitação de Revisão da Exclusão do SIMPLES (e-fls.
6-7), que foi analisada e indeferida pela autoridade fiscal (e-fl. 5).
Inconformada com o indeferimento, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou, em síntese, que esqueceu-se de informar alteração ocorrida no
quadro societário por venda de parte das cotas das empresa Balbinot & Filhos Ltda, Posto
Balbinot Ltda e Auto Posto Balbinot, e que sanadas as irregularidades, a soma das participações
no capital das empresa em que participa ficaram no limite de 10% no ano-calendário de 2000 e
que a soma global das participações do sócio nas empresa foi de R$ 922.580,28, valor que estaria
dentro do limite de EPP.
Aduz ainda que a opção pelo SIMPLES se deu a partir do ano-calendário de 2001,
deferido pelo Fisco, tendo o titular vendido parte de suas cotas no ano de 2000, adequando sua
participação societária a um valor inferior ao limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00, mas que
o Fisco Federal teria se manifestado somente no ano de 2004.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/SDR ao argumento de que as alterações contratuais juntadas ao processo indicam que as
participações do sócio Valdemiro Balbinot no ano-calendário de 2000 nas empresas Balbinot &
Filhos Ltda, Auto Posto Balbinot Ltda e Posto Balbinot Ltda passaram de 30% para 3%, 3% e
4%, respectivamente.
Quanto à receita bruta global, verificou o I. Relator do acórdão recorrido , que no
ano-calendário de 2000, as empresas elencada no ADE, nas quais o sr. Valdemiro Balbinot
participava com mais de 10% do capital social, declararam ao Fisco Federal os seguintes valores
de receita bruta:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.000014/2005-51

Como a receita bruta ultrapassou o limite legal de R$ 1.200.000,00 e que o sócio
Valdemiro Balbinot permaneceu com mais de 10% das cotas de capital das empresas Posto
Balbinot Ltda e Balbinot & Filhos Ltda até o final do ano de 2000, incorreu na vedação do art. 9o
, inciso IX , c/c o II da Lei n° 9.317 de 1996, e por isso a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/09/2011 (e-fl. 105).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 20/10/2011 (e-fls. 107-108) onde:
-repete a alegação apresentada na manifestação de inconformidade de que houve
esquecimento de informar a alteração do quadro societário por venda de parte das cotas das
empresas BALBINOT & FILHOS LTDA; POSTOS BALBINOT LTDA e AUTO POSTO
BALNB1NOT LTDA;
-aduz que a partir do advento da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, foram revogadas tais Leis dispostas na ADE a qual retirava o Requerente do sistema
simplificado de tributação, uma vez que o limite máximo de participação passou de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais), motivo pelo qual não caberia mais a exclusão, vez que as Leis anteriores
a acima citada foram revogadas a partir de 1° de julho de 2007;
-que a pretensão de cobrar tributos, de acordo com o código civil prescreve em 5
anos, entendendo que não haveria mais o que ser cobrado ou modificado;.
Requer ao final o provimento do Recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.000014/2005-51

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Inicialmente há que ser analisada a arguição de “prescrição” de cobrar tributos
levantada pela Recorrente. Por tratar o presente processo de análise da impugnação em face de
ato de exclusão do SIMPLES Federal, entendo que a Recorrente questiona é o direito de a
Fazenda Pública excluí-la do SIMPLES, ou seja a decadência do direito do Fisco excluí-la de
ofício do SIMPLES Federal.
Pois bem,
De acordo o art. 9o da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996 elenca as situações
que vedam a opção pelo SIMPLES, dentre as quais o inciso IX:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 2°;
O inciso II do art. 2o estabelecia o limite de R$ 1.200.000,00 de receita bruta anual
para empresa de pequeno porte.
O item “a” do inc, II do art. 13 da Lei n° 9.317 determinava que a exclusão seria
obrigatória quando incorresse em uma das situações excludentes do art. 9o, que ocorreu no
presente caso.
Os efeitos da exclusão seriam a partir do mês subsequente ao que foi constatada
a situação excludente, nos termos do inc, II do art. 15 da Lei n° 9.317. No presente caso os fatos
geradores ocorreram em 31/12/2000, conforme consta no ADE.
Ora, os fatos geradores foram de 31/12/2000 e o ADE foi emitido em 02/08/2004,
portanto dentro do prazo quinquenal que cabia ao Fisco manifestar-se acerca dos fatos geradores,
conforme o que dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional (aqui utilizado em analogia ao
lançamento por homologação, por considerar que o Fisco tem o prazo de 5 anos para o
lançamento de ofício, a partir do momento em que toma conhecimento da atividade exercida
pelo contribuinte).
Portanto afasto a arguição de decadência formulada pela Recorrente.
A Recorrente também argúi que a base legal para exclusão informada no ADE, no
caso a Lei n° 9.317, teria sido revogada com o advento da Lei Complementar n° 123 de 2006,
tornando “inócua” a comunicação 132/2011 que lhe deu ciência do acórdão de manifestação de
inconformidade.
Também aqui não assiste razão á Recorrente.
Ora, é um princípio basilar do direito que a regra incidente na aplicação da pena é
aquela vigente à época do fato delituoso. e no que tange ao direito tributário à aplicação da lei
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.519 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13985.000014/2005-51

vigente por ocasião dos fatos geradores, inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do
sistema simplificado, em face da verificação de condição impeditiva, exatamente a hipótese dos
autos, a considerar-se, portanto, os termos da Lei n° 9.317.
Portanto, afasto as preliminares de nulidade arguidas.
Quanto ao mérito a Recorrente não apresenta nenhum argumento contra os
motivos levantados no voto condutor do acórdão recorrido que levaram a decisão de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade. E em assim procedente, não há motivos para
que o acórdão recorrido seja reformado.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital